Tribunal: TJSP
Processo: 2283086-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução recebidos no efeito meramente devolutivo. Recurso da embargante. Alegação de desequilíbrio econômico e dificuldades experimentadas como consequência da pandemia. Pedido de afastamento da mora. Impossibilidade. Contrato celebrado em 2022. Probabilidade de direito ausente. Inviabilidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos. RECURSO DESPROVIDO.